Tribunal: TJBA
Processo: 8002220-49.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002220-49.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

V J

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO CONSTITUÍDO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Comprovada a existência da dívida por meio de extratos e planilha de débito, é cabível a ação monitória, nos moldes do art. 700 do CPC.

II – Alegações genéricas nos embargos não têm o condão de afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo autor.

III – Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito e não há requerimento específico de produção de prova.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8002220-49.2022.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
SAMUEL DA SILVA DIAS e
Apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA